Tribunal: TJES
Processo: 5015723-39.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015723-39.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS FRANCA TORRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015723-39.2023.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTÔNIO CARLOS FRANCA TORRES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9667292.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) determinar se a apuração unilateral realizada por meio do TOI é suficiente para caracterizar a irregularidade e justificar a cobrança de valores decorrentes de refaturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a realização de perícia técnica na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, especialmente quando solicitada pelo consumidor, garantindo-lhe a oportunidade de acompanhar a inspeção e contestar eventuais falhas no processo.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia elétrica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5. No caso, a concessionária não observou o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois realizou a análise técnica do medidor unilateralmente, sem a presença do consumidor ou a devida notificação com antecedência para acompanhamento da inspeção.

6. A ausência de perícia técnica imparcial impossibilita a comprovação da irregularidade atribuída ao consumidor, tornando inexigível a cobrança dos valores decorrentes de refaturamento com base no TOI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar eventual fraude.

2. A ausência de notificação prévia e de oportunidade para o consumidor acompanhar a avaliação técnica viola os requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, invalidando a cobrança de valores decorrentes de refaturamento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017.

TJES, AC nº 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/07/2023.

TJES, AC nº 5000421-67.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 10979766) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de nulidade proposta por
ANTÔNIO CARLOS FRANÇA TORRES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito objeto do TOI nº 9667292.

Em suas razões recursais (ID 10979767), a apelante sustenta que adotou o procedimento apropriado para averiguação de fraude em medidor de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidade na sua conduta.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 70979771.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
045004667292 (ID 10979762).

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, revela-se imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 10979742, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 17/07/2023. No referido documento consta, inclusive, que o consumidor estava ausente.

Ademais, no relatório de avaliação técnica do medidor colacionado no ID 10979760, produzido pela Apelante, foi indicado que o medidor se encontrava com o lacre violado e com disco arranhado devido à intervenção de terceiros. No documento também consta que o cliente não estava presente.

Desse modo, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo
, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005891-50.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: SILVIO MAGNAGO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.
4. Recurso conhecido desprovido.

(TJES - AC 5005891-50.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 07/07/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2025 às 15:49:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55075817012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.